Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701111-03.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA LUCIA DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA DE ALMEIDA CAMARGOS APELADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Lúcia de Almeida em face do acórdão no 1890100 (Id 61734447) que negou provimento à apelação por ela interposta (Id 58422841) em face da sentença proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 58422829), que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora apelante em desfavor de Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em 25/10/2024, a embargante/autora, por sua Procuradora Alessandra De Almeida Camargos já credenciada nos autos (procuração Id 58422076), peticionou (Id 65609173) informando o óbito da autora e, diante da perda do objeto da ação, requereu a extinção do feito com fulcro no art. 485, IX, CPC. É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. A parte embargante se manifestou no sentido de requerer a extinção do feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IX, a, CPC, diante do óbito da autora e consequente perda do objeto da ação. Depreendo do teor dessa assertiva a desistência dos aclaratórios. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistências apresentadas pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA dos embargos de declaração com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora